Tribunal: CARF
Processo: 10980.910697/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910697/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.411 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
INEXATIDÃO MATERIAL.
As alterações das premissas de análise referente a origem do direito creditório
ultrapassam o mero erro de preenchimento, mas sim de modificações de
elementos essenciais do pedido original relacionados ao conhecimento da
existência direito creditório em si.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-108.551 - 3a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 27 de junho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910697/2011-57
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

Trata-se do Despacho Decisório abaixo, que não deferiu o Pedido de Restituição
veiculado:

2 Como acima se lê, o darf-crédito não foi localizado.
3 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 19.07.2011 (e-fls.5).
4 Em petição recebida em 02.08.2011 (e-fls.9), o interessado diz que "está anexando a
esta os comprovantes de recolhimento, bem como os informes DCTFs do período em
questão":
(...)5 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.38/55.
A 3a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...) 8 Trata-se de Pedido de Restituição, de crédito do tipo “pagamento indevido ou a
maior”, no valor de R$ 275,74 (e-fls.6/8): (...)
9 O interessado alega que o valor do darf é R$ 297,34, de 13.10.2004, e não R$ 275,74,
como constou do Per/dcomp.
10 De plano, cumpre asseverar que, na forma da Instrução Normativa que rege a
matéria, a retificação de dados de Per/dcomp tem que ser feita mediante um Per/dcomp
de retificação ou de cancelamento, e não por meio de Manifestação de Inconformidade.
11 A DRF não localizou o darf.
12 O interessado pleiteia crédito de R$ 275,74.
13 O interessado alega (nosso item 4) que, em outubro de 2004, o total dos débitos no
código de receita IRRF-1708 foi confessado em DCTF por R$ 1.328,52, enquanto que o
total de pagamentos foi de R$ 1.604,26 (1.604,26 - 1.328,52 = 275,74, crédito
solicitado).
14 De fato, em DCTF, o débito de IRRF de outubro de 2004 foi confessado pelo valor
de R$ 1.328,52, e figura sem saldo devedor (e-fls.38): (...)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

15 No rol dos darfs no código IRRF-1708, de 13.10.2004, consta o darf de R$ 297,34,
que o interessado alega ser a origem do crédito pretendido (e-fls.43): (...)
16 Ocorre, porém, que parte do dito darf - R$ 21,60 - está alocada a débito de IRRF-
1708, apurado em Outubro-2004, e parte - de R$ 275,74 - está alocada ao Per/dcomp
29528.49748.080107.1.6.04-2980 (21,60 + 275,74 = 297,34). 17 O sobredito Per,
ressalte-se, não figura como sendo relacionado a esse ora em julgamento (e-fls.45)
(...)
18 No mencionado Per, o darf foi indicado pelo valor correto: R$ 297,34 (e fls.51/53):
21 Tem-se, diante disso, que o pedido de restituição de R$ 275,74 já foi, em outro Per,
deferido pela DRF. 22 Sendo assim, o Despacho Decisório deve ser mantido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a modificação do julgado nos seguintes termos, in
verbis:
(...)
De fato. O Sesc/PR incorreu em erro ao declarar no PER/Dcomp 2.2 no
08133.28412.080107.1.6.04-2310 que o valor do DARF com data de vencimento
20/10/2004 seria R$ 275,74. Não houve esse DARF e não há como localizá-lo no
sistema.
O DARF existente com data de vencimento em 20/10/2004 e data de arrecadação
em 18/10/2004 tem seu o valor total pago de R$ 363,71, conforme se infere do
comprovante de arrecadação anexo e a relação de DARFs do período, ambas provas
documentais extraídas do próprio site da Receita Federal do Brasil.
Dito de outro modo: o DARF-crédito objeto deste procedimento administrativo foi
preenchido equivocadamente pelo Sesc/PR, pelo que a Entidade pede sinceras escusas.
O DARF-crédito possui o valor total, pago e recolhido de R$ 363,71 (e não de R$
275,74 como erroneamente declarado) e a diferença pleiteada pelo Sesc/PR seria de R$
275,74.
Assim, requer-se que seja fixada a presente premissa: O Darf-crédito objeto do
PER/DComp 2.2 n.° 08133.28412.080107.1.6.04-2310 é o DARF de R$ 363,71, com
data de vencimento em 20/10/2004. E o valor pleiteado a título de restituição por
pagamento a maior pelo Sesc é de R$ 275.74.

3.2 PER/DCOMP 2.2 N.° 29528.49748.080107.1.6.04-2990 E DO VALOR
RESTITUÍDO
Como supra mencionado, no acórdão recorrido, os nobres julgadores não localizaram o
Darf-crédito no sistema e partiram da premissa equivocada de que, neste procedimento,
então, o Sesc/PR estaria se referindo ao DARF-crédito de R$ 297,34 com vencimento
em
13/10/2004,
que já foi objeto de Pedido de Compensação n.°
29528.49748.080107.1.6.04-2990, com valor de R$ 275,74, pretéritamente deferido
pela RFB.
Ocorre, nobres julgadores, que estamos diante de pedidos de compensação distintos, a
saber:

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

Assim, nobres julgadores, requer-se o afastamento de todas as razões contidas no
acórdão recorrido, nos itens 9 a 21, que se referem ao pedido de restituição feito
pelo Sesc/PR no PER/Comp 2.2 n.° 29528.49748.080107.1.6.04-2990, porque estão
se referindo ao Darf-crédito pago pela entidade em 13/10/2004 e já restituído e não
ao DARF-crédito pago pela entidade em 20/20/2004 e objeto do presente recurso.

3.3 PER/DCOMP 2.2 N.° 08133.28412.080107.1.6.04-2310 E DA AUSÊNCIA DE
DUPLICIDADE DE PEDIDO
Em consulta a todos os DARF's pagos pelo Sesc/PR no período de 01/10/2004 a
29/10/2004 verificamos que o extrato disponível no eCAC -Centro Virtual de
Atendimento da RFB aponta os pagamentos dos seguintes DARFs, com o código 1708,
alusivos ao recolhimento de IRRF do Sesc Centro:

Vê-se, claramente, nobres julgadores que houve um erro de cálculo e de lançamento dos
valores dos DARF com vencimento em 13/10/2004 (já restituído) e em 20/10/2004
(objeto deste recurso).
Um erro que se materializou com a soma do valor devido em 06/10/2004 de R$ 275,74,
que foi repetido equivocadamente e somado aos valores devidos nas semanas seguintes
em 13/10/2004 (já restituído) e em 20/10/2004 (ora recorrido).

Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

Isso fica evidente ao se observar que o valor pago corretamente em 06/10/2004 de R$
275,74 foi exatamente os valores pagos a mais e equivocadamente pelo Sesc/PR em
13/10/2004 e em 20/10/2004.
Esse histórico serve a justificar e esclarecer aos senhores julgadores que o pedido
de restituição objeto do presente recurso, embora possua o mesmo valor de pedido
pretéritamente restituído, possui causa de pedir completamente distinta, não
havendo que se falar em duplicidade do pedido de restituição.
A razão da contabilidade do Sesc/PR comprova exatamente o que se alega acima e
será anexado ao presente recurso como meio probatório do alegado (doe. anexo).
Nesse mesmo sentido, anexa-se ao presente recurso excerto da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais do recorrente Sesc/PR que apontam que o valor
declarado e com data de vencimento em 13/10/2004 seria de R$ 21,60 (pág. do arquivo
anexo) e o valor declarado e com data de vencimento em 20/10/2004 seria de R$ 66,37
(pág. 114 do arquivo anexo).
Assim, nobres julgadores, pelas razões acima expostas e pelos documentos ora
anexados, requer-se que seja reconhecido o direito do Sesc/PR de ser restituído o
valor de R$ 275,74 do DARF-crédito pago no valor total de R$ 363.71. com
vencimento em 20/10/2004. iá que o valor declarado e o valor efetivamente devido
à União era tão somente de RS 66.37
4. DO REQUERIMENTO FINAL
À vista de todo o exposto, demonstrada a improcedência das razões do acórdão n.° 12-
108.551 3a Turma da DRJ/RJO, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de acolher as razões supra, reconhecer o direito creditório e e
determina a devolução dos valores pagos a maior pelo Sesc/PR no DARF com
vencimento
em
20/10/2004
e
expresso
no
PER/DComp
2.2
n.°
08133.28412.080107.1.6.04-2310.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

O propósito recursal se trata de análise de pagamento indevido ou a maior no
valor de R$ 275,74 inserto no PER/DCOMP de no 08133.28412.080107.1.6.04-2310, fls. 06/08
que, inicialmente o recorrente alegou que o valor do DARF seria de R$ 297,34 (13.10.2004) e
não R$ 275,74, como constou do Per/dcomp do forma que o interessado pleiteou o crédito de R$
275,74.
Após a análise da manifestação de inconformidade a DRJ indeferiu o pedido do
requerente nos seguintes termos, in verbis:
10 De plano, cumpre asseverar que, na forma da Instrução Normativa que rege a
matéria, a retificação de dados de Per/dcomp tem que ser feita mediante um Per/dcomp
de retificação ou de cancelamento, e não por meio de Manifestação de Inconformidade.
11 A DRF não localizou o darf.
12 O interessado pleiteia crédito de R$ 275,74.
13 O interessado alega (nosso item 4) que, em outubro de 2004, o total dos débitos no
código de receita IRRF-1708 foi confessado em DCTF por R$ 1.328,52, enquanto que o
total de pagamentos foi de R$ 1.604,26 (1.604,26 - 1.328,52 = 275,74, crédito
solicitado).
14 De fato, em DCTF, o débito de IRRF de outubro de 2004 foi confessado pelo valor
de R$ 1.328,52, e figura sem saldo devedor (e-fls.38): (...)
15 No rol dos darfs no código IRRF-1708, de 13.10.2004, consta o darf de R$ 297,34,
que o interessado alega ser a origem do crédito pretendido (e-fls.43): (...)
16 Ocorre, porém, que parte do dito darf - R$ 21,60 - está alocada a débito de IRRF-
1708, apurado em Outubro-2004, e parte - de R$ 275,74 - está alocada ao Per/dcomp
29528.49748.080107.1.6.04-2980 (21,60 + 275,74 = 297,34).
17 O sobredito Per, ressalte-se, não figura como sendo relacionado a esse ora em
julgamento (e-fls.45)
(...)
18 No mencionado Per, o darf foi indicado pelo valor correto: R$ 297,34 (e fls.51/53):
21 Tem-se, diante disso, que o pedido de restituição de R$ 275,74 já foi, em outro Per,
deferido pela DRF.
22 Sendo assim, o Despacho Decisório deve ser mantido.

Vale salientar, que após o Acórdão da DRJ, o recorrente apresenta seus
argumentos da seguinte maneira, in verbis:
(...)
De fato. O Sesc/PR incorreu em erro ao declarar no PER/Dcomp 2.2 no
08133.28412.080107.1.6.04-2310 que o valor do DARF com data de vencimento
20/10/2004 seria R$ 275,74. Não houve esse DARF e não há como localizá-lo no
sistema.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

O DARF existente com data de vencimento em 20/10/2004 e data de arrecadação
em 18/10/2004 tem seu o valor total pago de R$ 363,71, conforme se infere do
comprovante de arrecadação anexo e a relação de DARFs do período, ambas provas
documentais extraídas do próprio site da Receita Federal do Brasil.
Dito de outro modo: o DARF-crédito objeto deste procedimento administrativo foi
preenchido equivocadamente pelo Sesc/PR, pelo que a Entidade pede sinceras escusas.
O DARF-crédito possui o valor total, pago e recolhido de R$ 363,71 (e não de R$
275,74 como erroneamente declarado) e a diferença pleiteada pelo Sesc/PR seria de R$
275,74.
Assim, requer-se que seja fixada a presente premissa: O Darf-crédito objeto do
PER/DComp 2.2 n.° 08133.28412.080107.1.6.04-2310 é o DARF de R$ 363,71, com
data de vencimento em 20/10/2004. E o valor pleiteado a título de restituição por
pagamento a maior pelo Sesc é de R$ 275.74.

3.2 PER/DCOMP 2.2 N.° 29528.49748.080107.1.6.04-2990 E DO VALOR
RESTITUÍDO
Como supra mencionado, no acórdão recorrido, os nobres julgadores não localizaram o
Darf-crédito no sistema e partiram da premissa equivocada de que, neste procedimento,
então, o Sesc/PR estaria se referindo ao DARF-crédito de R$ 297,34 com vencimento
em
13/10/2004,
que já foi objeto de Pedido de Compensação n.°
29528.49748.080107.1.6.04-2990, com valor de R$ 275,74, pretéritamente deferido
pela RFB.
Ocorre, nobres julgadores, que estamos diante de pedidos de compensação distintos, a
saber:

Assim, nobres julgadores, requer-se o afastamento de todas as razões contidas no
acórdão recorrido, nos itens 9 a 21, que se referem ao pedido de restituição feito
pelo Sesc/PR no PER/Comp 2.2 n.° 29528.49748.080107.1.6.04-2990, porque estão
se referindo ao Darf-crédito pago pela entidade em 13/10/2004 e já restituído e não
ao DARF-crédito pago pela entidade em 20/20/2004 e objeto do presente recurso.

3.3 PER/DCOMP 2.2 N.° 08133.28412.080107.1.6.04-2310 E DA AUSÊNCIA DE
DUPLICIDADE DE PEDIDO
Em consulta a todos os DARF's pagos pelo Sesc/PR no período de 01/10/2004 a
29/10/2004 verificamos que o extrato disponível no eCAC -Centro Virtual de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

Atendimento da RFB aponta os pagamentos dos seguintes DARFs, com o código 1708,
alusivos ao recolhimento de IRRF do Sesc Centro:

Vê-se, claramente, nobres julgadores que houve um erro de cálculo e de lançamento dos
valores dos DARF com vencimento em 13/10/2004 (já restituído) e em 20/10/2004
(objeto deste recurso).
Um erro que se materializou com a soma do valor devido em 06/10/2004 de R$ 275,74,
que foi repetido equivocadamente e somado aos valores devidos nas semanas seguintes
em 13/10/2004 (já restituído) e em 20/10/2004 (ora recorrido).
Isso fica evidente ao se observar que o valor pago corretamente em 06/10/2004 de R$
275,74 foi exatamente os valores pagos a mais e equivocadamente pelo Sesc/PR em
13/10/2004 e em 20/10/2004.
Esse histórico serve a justificar e esclarecer aos senhores julgadores que o pedido
de restituição objeto do presente recurso, embora possua o mesmo valor de pedido
pretéritamente restituído, possui causa de pedir completamente distinta, não
havendo que se falar em duplicidade do pedido de restituição.
A razão da contabilidade do Sesc/PR comprova exatamente o que se alega acima e
será anexado ao presente recurso como meio probatório do alegado (doe. anexo).
Nesse mesmo sentido, anexa-se ao presente recurso excerto da Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais do recorrente Sesc/PR que apontam que o valor
declarado e com data de vencimento em 13/10/2004 seria de R$ 21,60 (pág. do arquivo
anexo) e o valor declarado e com data de vencimento em 20/10/2004 seria de R$ 66,37
(pág. 114 do arquivo anexo).
Assim, nobres julgadores, pelas razões acima expostas e pelos documentos ora
anexados, requer-se que seja reconhecido o direito do Sesc/PR de ser restituído o
valor de R$ 275,74 do DARF-crédito pago no valor total de R$ 363.71. com
vencimento em 20/10/2004. iá que o valor declarado e o valor efetivamente devido
à União era tão somente de RS 66.37
4. DO REQUERIMENTO FINAL
À vista de todo o exposto, demonstrada a improcedência das razões do acórdão n.° 12-
108.551 3a Turma da DRJ/RJO, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de acolher as razões supra, reconhecer o direito creditório e e
determina a devolução dos valores pagos a maior pelo Sesc/PR no DARF com
vencimento
em
20/10/2004
e
expresso
no
PER/DComp
2.2
n.°
08133.28412.080107.1.6.04-2310.
Após a análise acurada dos documentos e dos fundamentos trazidos aos autos
entendo que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, o pleito do recorrente se afigura para além de erro de preenchimento
do PER/DComp n. 08133.28412.080107.1.6.04-2310, mas sim uma verdadeira retificação, tendo
em vista que todo o processo administrativo até aqui analisado, conforme dito pelo próprio
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

contribuinte se ateve a investigação do pedido de restituição feito pelo Sesc/PR referente ao
Darf-crédito pago pela entidade em 13/10/2004 e já restituído (PER/Comp n.°
29528.49748.080107.1.6.04-2990) e não ao DARF-crédito pago pela entidade em 20/20/2004 e
objeto do presente recurso (08133.28412.080107.1.6.04-2310).
No entanto, o recorrente apenas esclareceu o referido fato na ocasião do Recurso
Voluntário, o que de certo forma demonstra que a análise da DRF e DRJ transcorreram
corretamente para o fim de análise a que se propuseram, porém em premissa diferente da
desejada pelo recorrente cuja mudança no pedido de análise se deu apenas no Recurso
Voluntário, o que reforça a ideia de que nem o contribuinte conseguiu identificar de forma
acurada o direito creditório pretendido.
Portanto, como dito, além de não ser possível acatar eventual tese de erro no
preenchimento do Per/Dcomp, descabida a pretensão da recorrente em pedir que haja uma
alteração de premissa no julgamento apenas a partir do Recurso Voluntário, o que geraria uma
impropriedade e um desvirtuamento do próprio processo administrativo fiscal.
Vale destacar ainda, que no quadro trazido pelo contribuinte no corpo do seu
Recurso em que demonstra que a diferença do DARF com vencimento em 20/10/2004 seria de
R$ 275,74 (valor requerido no PER/DCOMP em análise) como sendo a diferença entre o valor
do DARF pago (R$ 363,71) e o valor apurado (R$ 66,37) consta manifesto equivoco na referida
diferença, uma vez que o resultado da subtração entre R$ 363,71 – R$ 66,37 resulta em R$
297,34 , para melhor análise:

Assim, o artigo 74 da Lei 9430/1996, dita o regramento para que se possa restituir
ou compensar tributos conferindo a Receita Federal do Brasil e a competência para estabelecer
as referidas normas. Assim, a lei determina que a compensação poderá ser feita exclusivamente
mediante a entrega de declaração em que contém as informações relativas aos créditos utilizados
e os respectivos débitos compensados.
Desta feira, ainda que se admita, a depender do caso o ajuste em relação a mero
erro de preenchimento a ser alegado desde o início do processo, tudo com base nas provas que
sustentem o alegado, a regra é que única via admissível para efetuar a compensação é por meio
da entrega da respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, seguir as regras de
procedimento estabelecidas pela RFB, conforme o parágrafo 14 do art. 74, e informar os créditos
que foram utilizados naquela declaração de compensação, conforme o §1o do mesmo dispositivo.
Ressalta-se, que quando o PERDOMP foi transmitido, estava em vigor a IN SRF
360/2003,que no artigo 6 , assim dispunha:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

Art. 6o O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP 1.1 (ou versão
anterior) e transmitidos à SRF poderão ser retificados pelo sujeito passivo mediante o
preenchimento e envio à SRF de documento retificador gerado a partir do Programa
PER/DCOMP 1.1, desde que o pedido ou a declaração se encontre pendente de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração
de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 7o e 8o.
Parágrafo único. Na hipótese de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento ou
de Declaração de Compensação elaborado mediante utilização dos formulários a que se
refere o art. 3o, a retificação de que trata o caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF de pedido de retificação e de novo formulário, os
quais serão juntados ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.

Assim, resta evidente que não é admitida a retificação do PER/DCOMP, por
expressa vedação legal contida no artigo acima e mencionando que a referida IN veio
sucessivamente sendo modificada, pelo que se menciona o artigo 57 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, posteriormente reproduzido pelo artigo 77 da RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, e atualmente contida no artigo 88 da Instrução Normativa RFB
no 1300, de 20 de novembro de 2012, a seguir:
“Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação."

Pelos motivos acima mencionados entendo que a modificação da análise do
DARF que se originaria o direito creditório consiste efetivamente em novo pedido, o qual não
pode ser apreciado por este CARF, razão pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.411 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.910697/2011-57

Fl. 278
DF CARF MF
Original